Tribunal: TJBA
Processo: 8002082-41.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002082-41.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CICERO DANTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: FABIANA GONCALVES JUCA

Advogado(s)
:
VALDEVAN ALMEIDA DA COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85, §4º, II, DO CPC. VÍCIO SANADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8002082-41.2021.8.05.0057,
em que figura como Embargante
M
UNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS

e como Embargad
a

FABIANA GONÇALVES JUCA
.

Acordam os De
sembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 14 de Julho de 2025.